Tribunal: TJDFT
Processo: 0735177-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735177-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS GUIMARAES TELES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, ATACADAO DIA A DIA S.A D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora